Tribunal: STF
Processo: AI 727199
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTES AO ICMS - REGULAÇÃO DESSE TEMA - RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR - CONTROVÉRSIA EM TORNO DESSA MATÉRIA - ADIAMENTO DO TERMO INICIAL PARA EFEITO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE ENTRADAS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO - INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA GARANTIA DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA MITIGADA - DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DESSAS CONTROVÉRSIAS CONSTITUCIONAIS - REPERCUSSÃO GERAL DAS MATÉRIAS QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 601.967-RG/RS E DO RE 603.917-RG/SC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.